Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO E VÁRIOS DENUNCIADOS. PANDEMIA DE COVID-19.
1. Em virtude da complexidade do caso, do número de denunciados (mais de 20), bem como os efeitos da pandemia de Covid-19, encontra-se devidamente justificado eventual excesso de prazo.
2. Ordem denegada.